Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP) e estelionato (art. 171, § 2o, inciso I, do CP).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se cabível a absolvição em relação ao delito de apropriação indébita, em virtude da incidência do princípio da consunção; (ii) avaliar a validade da condenação por danos materiais, considerando a ausência de indicação específica do valor pretendido na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorva a conduta menos grave (crime-meio). 3.1. No caso, os elementos probatórios evidenciam a existência de desígnios autônomos na prática dos delitos. Primeiro, o réu se apropriou indevidamente do veículo da vítima e, apenas em momento posterior, e de forma independente, alienou o bem como se fosse seu — configurando, neste segundo ato, o crime de estelionato. Correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).
4. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 168, caput, 171, § 2o, inciso I, e 69; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1823152, 07121151320238070009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024.